Tribunal: TJMT
Processo: 0002210-30.2014.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002210-30.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MARIANA DE ALMEIDA MORAIS - CPF: 178.058.131-91 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À ÉXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO OBSERVAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CONSTATAÇÃO DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

A majoração dos honorários tratados no artigo 85, 11, do Código de Processo Civil, não possui aplicação nas hipóteses em que a parte perdedora interpõe o recurso, e a instância julgadora nega provimento.

Não há que se falar em qualquer vício existente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado, a não apresentar qualquer erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Mariana de Almeida Morais
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 45747583, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
, a negar a possibilidade da compensação dos honorários advocatícios arbitrados em sede de Cumprimento de Sentença.

O Recorrente apenas afirma que o Acórdão foi omisso, eis que os honorários advocatícios fixados em seu favor no ato sentencial não foram majorados, o que viola o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assim, pugna pela satisfação desse vício, a fim de que seja procedida a majoração da mencionada verba, e mantido o Acórdão nos demais pontos.

O Município de Cuiabá, no ID nº 50112953, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar a tese elencada nos embargos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020